Tribunal: TJMMG
Processo: 2000317-06.2024.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo n. 2000317-06.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001284-68.2013.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 24/03/2025 Publicação: 27/03/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONADO. PEDIDO REVISIONAL EMBASADO NA ALÍNEA “A” DO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal proposta com a finalidade de desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, sob o fundamento de que a condenação foi contrária à evidência dos autos, porquanto não existem provas de ter o requerente concorrido para a infração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se a condenação contrariou a prova dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação do requerente pelo crime de estelionato foi amparada em consistente conjunto probatório, sobretudo na prova oral produzida em juízo. 4. A revisão criminal não se presta à reapreciação de questões de mérito e de elementos de convicção já amealhados no feito originário, como se fosse um segundo recurso de apelação. IV. DISPOSITIVO 5. Revisão Criminal julgada improcedente. ______________ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 551, alínea “a”. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 1º/7/2024; AgRg na RvCr n. 6.128/CE, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, julgado em 24/4/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente revisão criminal. Ausente justificadamente o Desembargador Jadir Silva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal proposta por Jefferson Souza do Amaral, com fundamento no art. 551, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar e com a finalidade de desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0001284.68.2013.913.0001, por meio da qual foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar. Inicialmente, alega a defesa que a condenação contraria a evidência dos autos ao acolher a palavra isolada da vítima, porquanto desprovida de outro elemento indiciário que a corrobore. Afirma que, apesar de as testemunhas terem sido inquiridas em juízo, nenhuma delas atestou “ter visto ou ouvido o militar acusado, praticar algum ato determinante para indução ou manutenção da vítima à erro”, inexistindo, portanto, prova da autoria delitiva do crime de estelionato. Em seguida, colaciona a defesa quadro comparativo da prova oral produzida em sede de inquisitorial e em juízo, a fim de comprovar a alegada contrariedade da sentença penal condenatória com a evidência dos autos. Disse que, do exame da ação penal, é possível concluir que o ora requerente não induziu a vítima Maria Lúcia Coelho a erro, pois o engodo que consumou o estelionato teria sido praticado, exclusivamente, por Wilton dos Santos Martins Filho, de forma que se mostra equivocada a atribuição da autoria delitiva a Jeferson de Souza Amaral. Aduz que não há nos autos da ação penal rescindenda qualquer menção a coautoria do crime de estelionato entre Wilton dos Santos Martins Filho e Jeferson de Souza Amaral. Asseverou que apenas o fato de a vítima Maria Lúcia Coelho afirmar que, no documento da compra e venda que lhe foi entregue por Wilton dos Santos Martins Filho, constava o nome “Amaral” não é justa causa para condenação do ora requerente pelo crime de estelionato. Alega que o requerente negou a acusação, tendo afirmado que fora até a casa da vítima para tentar capturar seu amásio, Sebastião Paulo Oliveira Júnior, que se encontrava à época com mandado de prisão em aberto, fato este que foi confirmado. Acrescentou que, da inquirição da referida testemunha, é possível concluir que inexistiu negociação com o soldado Amaral, mas sim com Wilton. Salienta que a conduta imputada ao requerente foi posterior à consumação do estelionato cometido por outrem, inexistindo, portanto, prova concreta de sua participação/coautoria. Novamente, destaca o teor da prova oral produzida e afirma que o caderno probatório não evidencia que o requerente praticou o crime de estelionato que vitimou Maria Lúcia Coelho. Destaca trecho do depoimento da testemunha Maria Raimunda Aparecida da Silva, prestado em juízo, e alega que, por equívoco no julgamento, ela foi considerada legítima proprietária do lote objeto do estelionato, o que é flagrantemente contrário à prova produzida nos autos. Ademais, assevera que Maria Raimunda Aparecida da Silva não comprovou sua propriedade imobiliária, no entanto, houve a comprovação de que ela firmou transação penal nos autos do processo n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 0002867.41.2012.813.0346, após ser acusada do cometimento de calúnia contra Jeferson de Souza Amaral, ora requerente. Alega que não ficou demonstrado o nexo causal entre as condutas de Jeferson de Souza Amaral e o resultado criminoso decorrente das condutas antecedentes de Wilton dos Santos Martins Filho, situação esta que afasta a coautoria. Assevera que também contraria a evidência dos autos a conclusão de que a testemunha Joelton teria participado da negociação do Sd PM Jeferson de Souza Amaral com Sebastião Paulo de Oliveira Júnior e com Maria Lúcia Coelho, pois a referida testemunha viu de longe a conversa entre a vítima e o requerente. Dessa forma, alega que a imposição de um decreto condenatório exige a certeza absoluta fundada em dados objetivos da ocorrência do delito e de sua autoria, não bastando a mera probabilidade, sendo imprescindível a individualização da conduta do réu para sua responsabilização penal. Por fim, prequestiona o inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal e argui contrariedade da sentença condenatória ao disposto no art. 382 do CPPM e ao art. 29 do CPM. Com tais fundamentos, requer seja julgada procedente a presente revisão criminal para absolver o requerente nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM. Requer, ainda, a desconstituição da “decisão judicial de perda da graduação, conquanto efeito extrapenal da sentença penal condenatória rescindenda” (Evento – INIC1). Em sede de cognição primária, recebi a presente revisão criminal (Evento 5). Instada, a eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense manifestou-se pela improcedência da revisão criminal, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: De uma análise atenta da petição inicial, fica claro que, sem lastro em prova nova ou em argumentos concretos que respaldem a alegação de que o decreto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos, o requerente se valeu indevidamente da via de revisão criminal para lançar sua injusta indignação por ter sido condenado pelo crime de estelionato, sustentando a inexistência de provas que demonstrem que possuía liame subjetivo com Whilton dos Santos Martins Filho para a prática do crime em coautoria (evento 1 - INIC1 - fls. 13). Contudo, o aludido raciocínio se mostra absolutamente impertinente, tendo em vista que o juízo está vinculado às provas do processo e, mediante o seu livre convencimento motivado, decidirá cada feito conforme a sua percepção, ainda que eventualmente o titular da ação penal entenda de maneira diversa, em respeito às autonomia e independência funcionais. No caso concreto, o peticionário se aproveitou de ferramenta processual legítima, qual seja, a ação revisional, para nela embutir pleitos nada inovadores, já mencionados e analisados nos autos originários, encarando a medida em questão como se uma continuação do processo fosse. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Isso porque, alcançado o trânsito em julgado da condenação, apresenta teses idênticas àquelas já enfrentadas por esse TJMMG no julgamento da apelação (evento 1 - JUNTADA36 - fls. 45/52). Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a utilização da revisão criminal como sucedâneo da apelação criminal, o que pode ser conferido nas seguintes ementas de julgados: [...] Portanto, a renovação da irresignação em revisão criminal apenas reforça o inconformismo do peticionário, que, respaldado na sua interpretação pessoal e parcial frente aos mesmos argumentos já rechaçados no feito de origem, busca anular o processo, sem qualquer indicativo, porém, de que a condenação necessite ser invalidada apenas porque ele deseja, de qualquer maneira, impor a reanálise dos fatos ao judiciário. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela total improcedência da revisão criminal com a manutenção da decisão que condenou o ex-Cb PM JEFFERSON SOUZA DO AMARAL nas sanções do artigo 251 do Código Penal Militar, bem como daquela que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. (Evento 9). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Extrai-se dos autos que o requerente foi condenado a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar (CPM), sendo a decisão confirmada pela colenda Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora requerente (Evento 1, JUNTADA42). Transitada em julgado a condenação (Evento 1, JUNTADA 41), pretende o requente, na presente ação revisional, a desconstituição da decisão, para ser absolvido nos termos da alínea “c” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Assim, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente revisão criminal. Como é cediço, a revisão criminal consubstancia-se em um instituto destinado à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado, dentro dos limites e hipóteses previstas no art. 551 do CPPM que a seguir transcrevo: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No caso em tela, o requerente fundamenta a presente ação na alínea “a” do art. 551 do CPPM, ou seja, diz que o acórdão da apelação criminal que manteve a sentença primeva é contrário à evidência dos autos. No tocante à alínea “a” do referido artigo – em que se funda o pedido do requerente –, é oportuno trazer à baila os apontamentos de Renato Brasileiro de Lima: A expressão evidência deve ser compreendida como a verdade manifesta. Portanto, só se pode falar em sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena. Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I do CPP, se refere à decisão contrária a evidência dos autos, exige a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear a absolvição por insuficiência ou precariedade de prova. Afinal, como visto anteriormente, não se pode admitir que a revisão criminal seja utilizada, à semelhança dos recursos ordinários, como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, pretendendo-se uma reanálise do conjunto probatório que levou a condenação do acusado (Manual de Processo Penal – Volume Único, 12ª ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p. 1669). Partindo dessa premissa e conforme relatado, o requerente fundamenta o pedido revisional alegando que a condenação foi contrária à evidência dos autos. Para tanto, sustentou, em síntese, que não existem provas de ter concorrido para a infração penal. No entanto razão não lhe assiste. No caso destes autos, verifica-se que a manutenção da condenação encontrou respaldo na prova dos autos, como se pode verificar dos fundamentos extraídos do acórdão do recurso de apelação. Confira-se: [...] No mérito, a alegação da defesa de que a sentença proferida pelo magistrado a quo é teratológica, com ausência de provas hábeis a comprovar o suposto crime de estelionato, não tem como se sustentar. O apelante se dirigiu à residência da Sra. Maria Lúcia Coelho da Silva e propôs a ela a compra do lote número 2, localizado à rua Bocaiúva, distrito de São José de Almeida, em Jaboticatubas, MG, ficando acordado que Maria Lúcia daria em troca do lote a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e um automóvel Ford Escort, ano 1986. Tanto a autoria como a materialidade do crime de estelionato restaram plenamente comprovados, através das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 provas testemunhais e documentais contidas no acervo dos autos, evidenciando que o apelante induziu e manteve em erro a vítima, Sra. Maria Lúcia Coelho da Silva, a fim de obter vantagem ilícita. O depoimento de Maria Lúcia às fls. 09, 10, 12, 78, 79 e 310 dos autos e de seu então amásio, Sebastião Paulo de Oliveira Júnior, às fls. 82/85, 123/124 e 473, bem como os depoimentos das testemunhas Silvana Duarte de Oliveira (fl. 13) e Joelton de Souza, às fls. 14, 76, 77 e 311, atestam que houve a negociação entre o apelante e Maria Lúcia, estando o militar fardado e utilizando viatura da Polícia Militar. Joelton foi enfático ao prestar seu depoimento em juízo (fl. 311) e acrescentar que também havia participado da negociação do Sd Jefferson com o Sebastião Paulo, amásio de Maria Lúcia. Na fase judicial, Maria Lúcia ratificou todas as suas declarações anteriores, afirmando que ficou no prejuízo, sem o lote que achava que teria adquirido e sem o que dera em pagamento, a quantia em dinheiro de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o seu veículo Ford Escort, ano 1986. Ao procurar o Sd Jefferson, tempos depois, para desfazer o negócio, passou a receber constantes ameaças e, por temor, mudou para Belo Horizonte. A vítima acreditou no policial militar, sendo que jamais iria desconfiar da conduta dele. Outra testemunha importante a confirmar a conduta do apelante é a Sra. Maria Raimunda Aparecida da Silva, real proprietária do lote número 2, que o recorrente negociou fraudulentamente com a vítima Maria Lúcia. Em juízo (fls. 267/268), ela afirmou que, ao saber que o invasor do seu lote era o Sd Jefferson, por temor, buscou apoio da Corregedoria da PMMG. Ao saber que Maria Raimunda postulou providências junto à PMMG, o Sd Jefferson teria proposto ação de denunciação caluniosa em seu desfavor. Como acontece em todos os crimes dessa natureza, com o passar do tempo, as pressões e as ameaças dos agentes públicos envolvidos começam a minar a coragem e a disposição das vítimas de levarem adiante suas acusações, certamente pensando em suas vidas e de seus entes queridos, como ocorreu com a Sra. Maria Lúcia, que se mudou para a capital. Ao iniciar a fase judicial, a bem da verdade, os fatos não raras vezes são desconstituídos, restando poucos indícios que possam sustentar a acusação. Para que o crime de estelionato se configure, é necessário o emprego, pelo agente, de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, que induza ou mantenha a vítima em erro. É necessário também que exista a obtenção de vantagem patrimonial ilícita pelo agente e prejuízo alheio, do enganado ou de terceira pessoa. Portanto, mister se faz que haja o duplo resultado: vantagem ilícita e prejuízo alheio. O tipo subjetivo, o dolo, deve vir com o especial fim de agir para apoderar-se da vantagem ilícita, que deve ser considerado elemento subjetivo do tipo. A consumação ocorreu quando o agente obteve proveito próprio com o recebimento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro e ainda o veículo Ford Escort, ano 1986, da vítima. O homem e a mulher comum, moradores de pequenas localidades interioranas, têm o sonho de um dia poderem possuir o seu lote ou pequeno pedaço de terra, para exatamente construírem o seu teto, um objetivo a ser perseguido sempre. Neste cenário, os policiais militares exercem importante representação, pois, junto a estas pessoas humildes, eles têm credibilidade e posição social consolidada. Surgem, desavisadamente, pessoas como o apelante, aproveitador da situação de penúria e de pouco esclarecimento dessas pessoas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 humildes, para negociar, induzir, manter em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, não medindo esforços e argumentos para convencerem as pessoas a caírem em suas armadilhas, sem saberem que, ao final, não terão nada garantido, apenas prejuízos financeiros. Percebo claramente que os argumentos defensivos de insuficiência de provas visando à absolvição do apelante são frágeis e inconsistentes. O acervo probatório dos autos converge de forma inequívoca quanto à materialidade e autoria do crime de estelionato imputado ao apelante, com supedâneo nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, em perfeita sintonia e harmonia com as demais provas colhidas nos autos, restando, ao meu ver, a impossibilidade de se obter a absolvição pretendida. No caso dos autos, ficou evidenciada a conduta voluntária e consciente do apelante em utilizar a sua função e a imagem da Polícia Militar, com emprego de viatura caracterizada, para garantir o fechamento de um negócio fraudulento, que muitos prejuízos causaram às suas vítimas. Com sua conduta fria e insensível, revelou, com a prática do crime de estelionato, uma total inversão dos valores cultivados na bicentenária corporação de Tiradentes, que passa confiança e credibilidade para a sociedade. A atitude do apelante foi abominável, demonstrando incompatibilidade para com os princípios de honradez, do sentimento de cumprimento do dever militar, da correção de atitudes, que impõem uma conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante da PMMG. (Destaquei) Os fundamentos acima transcritos rechaçam as alegações defensivas, sobretudo a de que a palavra da vítima foi isolada, porquanto desprovida de outro elemento indiciário. Também a ausência de testemunha que confirmasse a prática de ato determinante para indução ou manutenção da vítima em erro não merece prosperar. No mesmo sentido, observa-se que a prova oral produzida em juízo robustece o decreto condenatório. Confira-se. A vítima, Maria Lúcia Coelho da Silva, disse: que confirma as declarações prestadas à fls.11/14 da Carta precatória, ora lidas; que não recebeu nenhuma parte do dinheiro de volta e não recebeu o carro, sendo que está no prejuízo até hoje; que entregou R$1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), em dinheiro, para Wiltinho; que entregou R$100,00 (cem reais) para Jefferson em sua casa, sendo que ele foi até lá com a viatura para receber; que entregou um carro Scort para Wiltinho no dia do negócio; que no dia em que Jefferson foi até a sua casa receber os R$100,00 (cem reais), ele estava fardado; que uns quinze dias depois que entregou R$100,00 (cem reais) para o réu, ele foi até a casa da depoente, com a viatura e fardado, e ofereceu para a depoente o lote n°02, na mesma rua do anterior; que o réu levou o mapa e lhe disse que havia vendido o lote errado e mostrou para a depoente qual seria o lote 02 no mapa; que em seguida o réu levou a depoente e seu marido Sebastião Paulo, na viatura, ao local onde seria o lote n°02; que disse para o réu que só aceitaria esse lote, se o réu lhe entregasse a documentação regular do lote; que o réu falou que iria trocar a documentação e lhe entregar a documentação do lote certo, mas até hoje não fez isso e desde então a 'depoente só recebeu ameaças; que não sabe se o réu ainda presta serviços em São José TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 de Almeida; que saiu de São José de Almeida por causa do réu, pois tem medo dele, pois ele é calculista e o histórico que sabe dele não é bom; que inclusive não queria dar seu endereço de Belo Horizonte e a sargenta de Santa Luzia lhe ouviu no local de trabalho; que fez negócio com o réu e entregou o carro e o dinheiro antes de receber a documentação do lote, porque seu marido foi quem cercou o lote para o réu e a depoente acreditou nele, sendo que jamais iria desconfiar de um policial; Dada a palavra à DEFESA, às perguntas respondeu: que quando soube do histórico do réu, e que falou que não era bom, a depoente já tinha feito o negócio, de modo que não conhecia o histórico do réu na época dos fatos; que o carro scort era de propriedade da depoente na época dos fatos, mas ainda estava registrado em nome do proprietário anterior, que o nome do Sr. que consta no documento do veículo, fugiu da cabeça da depoente e ele mora no Bairro JK; que não pegou recibo do R$1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais); que o réu e Wiltinho fizeram um documento e entregaram para a depoente, sendo que se referia ao lote n. 01; que o depoente levou o tal documento na Prefeitura e soube que o lote 01 tinha outro dono; que o réu pegou esse documento para ameaçar a depoente, de modo que a depoente não tem tal documento; que Sebastião companheiro da depoente nunca foi preso pelo réu. Destaquei (Evento 1, JUNTADA 20, págs. 21/22). A versão trazida pela testemunha Joelton de Souza Oliveira é coerente com o relato da vítima Maria Lúcia. Confira-se: confirma o depoimento prestado f1.09/10 da carta precatória ora lido; Dada a palavra à defesa, às suas perguntas respondeu: que viu Maria Lúcia e Sebastião saírem junto com o réu na viatura, pois no dia estava na casa de Sebastião o qual é tio da ex-amásia do depoente; que esclarece que o réu conversou com Maria Lúcia por cerca de trinta minutos; que depois o réu, Maria Lúcia e Sebastião saíram na viatura e foi quando eles retornaram, pois o réu levou Maria Lúcia e Sebastião de volta para casa, que Maria Lúcia disse para o depoente que estava negociando um lote com o réu; que esclarece ainda que depois que voltaram, o réu, Sebastião e Maria Lúcia conversaram ainda por três minutos. Destaco, ainda, o testemunho de Jair Francisco dos Santos, antigo proprietário do veículo Ford Escort que foi entregue ao então Sd PM Jefferson como parte do pagamento do lote, tendo o mesmo confirmado, em sede inquisitorial e em juízo, que vendeu o veículo a Sebastião Paulo de Oliveira Júnior, e este o teria repassado a Maria Lúcia, no entanto não houve transferência do veículo para o nome de Sebastião (Evento 1, JUNTADA 17, pág. 26 e JUNTADA 20, pág. 28). Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois essa só se caracteriza, segundo a própria expressão indica, pela escolha da tese não respaldada por qualquer elemento probatório. Ao contrário do que alega a defesa, após analisar detidamente o pedido revisional, bem como os documentos do processo principal que o instruem, entendo que não há como prosperar a pretensão do requerente de absolvição por “não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Por fim, reitero que a revisão criminal não pode ser utilizada como uma espécie de apelação, porquanto não se presta à reapreciação dos elementos de convicção amealhados no feito originário. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO CONTRARIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157, § 2º-A, I, DO CP; 155, 158, 167 E 564, III, B, DO CPP. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CONDENAÇÃO ANTERIOR APTA A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. DECOTE DA PENA-BASE INDEVIDO. 1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. 1.1. No caso, para absolver o agravante pelo crime de associação criminosa, o Tribunal de origem efetuou mera revaloração subjetiva de provas. Não baseou tal reexame em prova nova, ou consignou a falsidade das provas que deram sustentação à condenação, ou mesmo evidenciou, de forma patente, que o julgamento foi contrário à prova dos autos. Ademais, não demonstrou expressa violação do texto legal, ao contrário, conferiu interpretação contrária ao entendimento desta Corte, segundo o qual a consumação do crime de associação criminosa ocorre no momento em que há a convergência de vontades para o cometimento de delitos, independentemente da efetiva prática destes. Precedentes. 2. Para incidência da majorante prevista atualmente no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto. Precedentes. 3. A existência de condenações transitadas em julgado justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes, conforme a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.) AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DESCAMINHO. DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO COM PREÇOS SUBFATURADOS E FALSA DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO. TIPICIDADE. REVISÃO CRIMINAL FUNDADA NO ART. 621, I, CPP. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO ART. 384, CPP E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA NOS DIREITOS ANTIDUMPING: TEMAS NÃO DEBATIDOS NO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ACÓRDÃO RESCINDENDO. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOVO RECURSO: DESCABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Interpretando o art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a Terceira Seção desta Corte assentou que somente atrairá a competência desta Corte o pedido revisional a respeito de questão que tiver sido apreciada, no mérito, por este Tribunal em sede de recurso especial. Precedentes. Nessa linha, se as teses defensivas de (a) nulidade da condenação por violação ao art. 384 do CPP e de (b) atipicidade da conduta por inexistência de natureza jurídica tributária nos direitos antidumping jamais chegaram a ser objeto de debate no acórdão rescindendo ou nas instâncias ordinárias, é inviável o conhecimento da revisão criminal que, com amparo no art. 621, I, do CPP, suscita tais teses pela primeira vez. 2. Tampouco se evidencia, de plano, a existência de julgamento contrário à prova dos autos, se o acórdão rescindendo desta Corte, revalorando evidências de materialidade e autoria postos na sentença condenatória e no julgado do TRF da 5ª Região, restabeleceu condenação pelo crime de descaminho por entender que foram "devidamente delimitados os fatos nos autos, no sentido da existência de declaração de importação com fraude nos preços e falsa declaração de conteúdo, com o fim de iludir o pagamento de tributos federais", conclusão essa que em nada destoou da jurisprudência desta Corte sobre o tema. Situação em que a autoridade fiscal da Receita Federal constatou que, em duas declarações de importação, o réu atribuiu valores subfaturados a painéis de alumínio (preços que não chegariam a cobrir o valor dos insumos necessários à sua confecção) e, em uma das declarações de importação, fez, também, falsa descrição do conteúdo de mercadoria importada (indicou que eram estatuetas decorativas, quando, na realidade, eram canecas de porcelana). 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. O que se almeja, no presente caso, é a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado pelo Tribunal a quo" (AgRg na RvCr 4.730/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/9/2020). Precedentes. 4. Nessa linha, "O escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, pressupõe a existência de condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória. A ação revisional cinge-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.270.812/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg na RvCr n. 6.128/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 30/4/2024.) Pelo exposto, julgo improcedente a presente revisão criminal. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente revisão criminal. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente revisão criminal. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a presente revisão criminal. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator, para, de igual modo, julgar improcedente a ação de revisão criminal. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de março de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator